Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de inscrição indevida. Recurso do réu visando à minoração do valor da condenação.
2 – Danos morais. Valor da indenização. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida decorrente de cobrança de fatura de cartão de crédito que foi renegociada e devidamente quitada pela usuária. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. No caso, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 10.000,00) se mostra excessivo, de modo que comporta redução para a monta de R$ 3.000,00, que melhor se adequa às peculiaridades da situação narrada e, à média praticada pela jurisprudência em casos da espécie. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J